Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705567-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETE DE JESUS SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade(RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 32931529): OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEITADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CABÍVEL A UTILIZAÇÃO NO JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBSERVÂNCIA. CRIANÇA MATRICULADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. SEM CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. SEM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 STJ. I. Não incorre em error in procedendo a sentença que reconhece o direito da autora com suporte na teoria do fato consumado, julgando procedente o pedido. II. É obrigação de o Estado assegurar o acesso de crianças à educação, sem distinção, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205, 206 e 208 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. III. É possível o Poder Judiciário determinar a efetivação da matrícula de criança em creche da rede pública de ensino, ante a inadimplência do Estado, sem que isso configure violação do princípio da isonomia e separação dos poderes, pois não se mostra razoável somente a alegação há lista de espera. IV. Verificada que a criança se encontra matriculada há alguns meses após a decisão liminar, posterior confirmação em sentença, eventual afastamento da creche, poderia resultar em prejuízos à criança, sob pena de ofensa aos princípios do melhor interesse, da proteção integral e da segurança jurídica. V. Sem custas, ante isenção legal. Sem honorários, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelação não provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029